Tribunal: TJMT
Processo: 1048271-66.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048271-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR ASSUNCAO SANTOS PADILHA - CPF: 047.763.961-57 (RECORRENTE), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), SAMBA DE VARANDA ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 45.951.906/0001-20 (RECORRIDO), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1048271-66.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SAMBA DE VARANDA ENTRETENIMENTO LTDA
.

Recorrido: VICTOR ASSUNÇÃO SANTOS PADILHA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12
/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DISPENSA INDEVIDA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, após julgamento antecipado da lide, não obstante requerimento expresso da demandada para a realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva das partes e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com dispensa da audiência de instrução e julgamento, apesar de pedido específico de produção de prova oral, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré requereu expressamente a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento para esclarecer a dinâmica dos fatos controvertidos narrados na inicial.

4.

A controvérsia envolve circunstâncias fáticas relacionadas à conduta das partes e à atuação de preposto da demandada, as quais admitem múltiplas versões e demandam dilação probatória.

5.

O julgamento antecipado da lide, nessas condições, impede a plena demonstração da versão defensiva e compromete o contraditório e a ampla defesa.

6.

O prejuízo à parte recorrente resta evidenciado pela parcial procedência dos pedidos indenizatórios sem a prévia finalização da instrução probatória.

7.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença para reabertura da fase instrutória, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, diante de fatos controvertidos, há pedido expresso de produção de prova oral e a audiência de instrução e julgamento é indevidamente dispensada.

2.

A existência de prejuízo processual, evidenciada pela condenação sem a completa instrução probatória, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 389; CPC, art. 355, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, § 2º, 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2024; TJMT, N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1º do CC) a partir da citação; b) condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.409,00 (três mil quatrocentos e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do fato - 01.06.25 e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos, a partir da citação.

O recorrente, em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para abertura da fase de instrução e que o juízo é incompetente para julgar a causa pela necessidade de realização de perícia. No mérito, requer a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que na madrugada, do dia 31 de maio para 1º de junho de 2025, estava no estabelecimento da recorrente, quando, por volta da 1h da manhã, saiu do espaço interno e que, ao regressar, ainda com a pulseira de identificação fornecida pela própria casa, visando utilizar o banheiro, foi impedido por um dos seguranças de maneira truculenta e arbitrária.

Menciona ainda que, quando iniciou gravar, por meio de seu aparelho celular, foi violentamente atingido pelo segurança, o que resultou na queda de seu aparelho no chão.

Alega que em virtude do impacto no solo, a parte traseira do celular foi danificada, razão pela qual pleiteia indenização.

O juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.

Incialmente, registro que a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC e do art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/1995, inexistindo necessidade de perícia. Nestes termos, rejeito a preliminar arguida.

Cuida-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por VICTOR ASSUNCAO SANTOS PADILHA

em desfavor do estabelecimento SAMBA DE VARANDA ENTRETENIMENTO LTDA, todos qualificadas nos autos.

Em síntese, o requerente afirma que, na madrugada, do dia 31 de maio para 1º de junho de 2025, estava no estabelecimento requerido, quando, por volta da 1h da manhã, saiu do espaço interno e que, ao regressar, ainda com a pulseira de identificação fornecida pela própria casa, visando utilizar o banheiro, foi impedido por um dos seguranças de maneira truculenta e arbitrária.

Menciona ainda que, quando iniciou gravar, por meio de seu aparelho celular, foi violentamente atingido pelo segurança, o que resultou na queda de seu aparelho no chão. Alega que em virtude do impacto no solo, a parte traseira do celular foi danificada, razão pela qual pleiteia indenização material.

Pretende ainda indenização moral em razão da humilhação que sofreu no referido estabelecimento.

A demandada, em defesa, argumentou que Autor foi devidamente informado sobre a impossibilidade de ingressar no estabelecimento após a saída e que não houve agressão gratuita, mas atuação legítima da equipe de segurança, que buscava preservar a ordem e evitar tumulto.

Como se sabe, a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica preexistente, seja ela contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar, tendo, portanto, como pressupostos a prática de conduta ilícita, a ocorrência de dano e o nexo causal.

Incontroverso nos autos que houve impedimento e atuação do segurança da demandada para conter a entrada do autor.

No caso em apreço, o cerne está em definir se existem danos moral e material a serem reparados em razão da narrativa do autor, que orienta no sentido de que foi vítima de humilhação, agressão e danos matérias decorrentes da conduta de um preposto da ré.

Primeiramente, com relação aos danos morais, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, adota o ordenamento jurídico brasileiro, em regra, a
responsabilidade subjetiva
, segundo a qual incumbe à parte autora comprovar a conduta culposa ou dolosa do agente, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes pressupostos: a existência de dano, o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, bem como o elemento subjetivo — culpa ou dolo — do agente, manifestado por meio de ato comissivo ou omissivo.

No caso dos autos, os vídeos colacionados (id. 200680026 e 209077814) revelam discrepância entre a conduta do autor e a reação do segurança da demandada.

A existência de agressão física configura a violação do art. 5°, inc. X, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, garantido o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Nesse particular, a indenização por dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, entre os quais a honra, a imagem, a privacidade, a integridade física e dignidade humana.

In casu, entendo que a demandada não utilizou os meios necessários e moderados para seu intento. Nesse passo, a fixação de indenização por danos morais merece acolhimento por ser latente a demonstração de violação aos direitos da personalidade do autor, especialmente da imagem, honra e integridade física.

Dessa forma, presentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo de causalidade —, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar os danos morais sofridos.

(...)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, sopesando a condição social e material das envolvidas, os respectivos graus de culpa, bem assim os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o caráter pedagógico da medida,

entendo justa a compensação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao requerente.

Em relação aos danos materiais, observa-se pelo vídeo gravado pelo autor que o segurança do estabelecimento comercial dá um tapa no aparelho celular, que cai no chão e fica totalmente danificado, conforme imagem anexada, sendo certo que o orçamento detalha os danos causados. (id. 200680025).

Assim, a reclamada deve ser condenada ao pagamento do conserto do aparelho, conforme orçamento apresentado. (...)”.

Na peça de defesa, o recorrente requereu, especificamente, a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes de eventuais testemunhas com a finalidade de esclarecer como foi a dinâmica do ocorrido.

O juízo
a quo
não deferiu o pedido de audiência de instrução e julgamento e julgou parcialmente procedente o pedido com fundamento de que o conjunto probatório é suficiente.

No entanto, não há como admitir-se a dispensa da realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que o fato pode ter ocorrido por diversas circunstâncias.

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença, pois nítido o prejuízo ao recorrente, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de audiência de instrução, possibilitando a produção dos meios de provas postulados.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OPORTUNIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem não se manifesta sobre o pedido do apelante de inquirição do perito durante a audiência de instrução, não justifica a desnecessidade da prova anteriormente deferida e profere sentença sem a apresentação das alegações finais, é evidente o cerceamento de defesa, visto que deixa de analisar questões importantes para o deslinde da causa.” (
N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026